Tribunal: TJMT
Processo: 1018281-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1018281-09.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ODENIL MENDES DA SILVA CRUZ
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
À Douta Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator